Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713281-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALAN ALMEIDA LIMA, PATRICIA RIBEIRO LIMA DA ROCHA AGRAVADA: EDIVANIA SILVA DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alan Almeida Lima e Patrícia Ribeiro Lima da Rocha contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0703084-82.2017.8.07.0007, ID no 34825506 , págs. 154-159). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a penhora de 1⁄4 do imóvel não deve prevalecer, pois se trata de bem de família. Alegam que houve penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, com crédito suficiente para quitar a dívida, razão pela qual a manutenção da penhora representa excesso. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pediram a gratuidade de justiça em seu recurso. Foram intimados para apresentar documentos com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID no 34881808 e 35120749). Resposta no ID no 35216503 e seguintes. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. No caso concreto, a parte não demonstrou que reside no imóvel e tampouco que ele é alugado, conforme informação do oficial de justiça avaliador. Além disso, consta na certidão de matrícula o usufruto do bem por terceiro estranho ao processo. 9. Aos agravantes incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertencem e serve de moradia para si e sua família. Essa proteção não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes, o intuito é proteger a residência da família como um todo (e.g.: Acórdão no 1355250 e no 1313543). 10. Sobre a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, a jurisprudência é no sentido de que esse crédito é mera expectativa de direito, pois não há como garantir que o valor será efetivamente recebido pelo credor (Acórdão no 1310881). De todo modo, após o recebimento do crédito oriundo da ação trabalhista, a penhora do imóvel deverá ser levantada, o que afasta o alegado excesso. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO